Tribunal: STF
Processo: RE 84240
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
- Identificação criminal.
Identificação criminal prevista no art. 6º, VIII, do Código de Processo Civil.
- Inexistente constrangimento ilegal na exigência mesmo quando o indiciado possui identidade civil.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.